Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-61.2021.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-61.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YRUKA KUIKURO - CPF: 038.133.151-26 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE (S): YRUKA KUIKURO

APELADO (S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL -INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA
“DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais ainda quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância evidenciada à hipótese.

Isto porque,
o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Paranatinga/MT, no mês de março/2021 um total de
15 (quinze) ações distintas em nome do autor para demandar contra apenas 02 instituições financeiras
, sem que promova uma instrução mínima da peça inicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): YRUKA KUIKURO

APELADO (S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YRUKA KUIKURO

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I e IV, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios
(ID nº 89684030).

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois o comprovante de endereço não está no rol de documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que a não juntada não pode ser motivo para que a petição inicial seja considerada inepta.

Assevera que,
em que pese a necessidade de colaboração entre as partes do processo,
a produção da referida prova está além das suas possibilidades,
já que não possui comprovante de residência em seu nome, até mesmo porque em se tratando de aldeia indígena, há maior dificuldade na obtenção do documento.

Alega que a decisão é equivocada, pois não fora observado pelo julgador o preceito fundamental do acesso à Justiça
previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal que estabelece que “
a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito
”, restando violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sob tais argumentos, pugna para que seja declarada nula a sentença recorrida.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça não apreciado em primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (S): YRUKA KUIKURO

APELADO (S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro ao apelante a gratuidade de justiça apenas quanto ao presente recurso, já que, diante do indeferimento da inicial, a matéria sequer fora objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente, de modo que a sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se da decisão recorrida que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o magistrado oportunizou ao recorrente a emenda da inicial para juntada de comprovante de endereço.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juízo, o demandante quedou-se inerte, de modo que seu silencio acarretou no indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz a juntada do comprovante de endereço do autor, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC, que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor, caso dos autos.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Assim, se dos autos não se fez possível depreender o endereço da parte autora, mormente em razão de que o único documento apresentado trata-se de uma “declaração de endereço”, com a aposição da digital, supostamente do declarante, contudo, sequer há assinaturas de testemunhas a rogo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Desta feita, diante de uma peça inicial com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido o demandante as diligências determinadas pelo magistrado, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais ainda quando se constata,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o patrono constituído nos presentes autos - Dr. Jhonny Ricardo Tiem -,
ajuizou nada menos que 15 (quinze) ações distintas em nome do autor na Comarca de Paranatinga/MT, sendo 12 (doze) apenas em desfavor do apelado
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Aliás, além da ausência de juntada de quaisquer documentos a comprovar indícios da contratação questionada, em descompasso com a previsão do art. 373, I, do CPC/15, que incumbe ao demandante a comprovação mínima do direito que alega, nos autos não há sequer comprovante de endereço do autor.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas sem que se promova uma instrução adequada do feito.

Nesse sentido, recentemente, em 03/05/2021, no julgamento do recurso de apelação cível nº 1003745-69.2020, proferi decisão a qual transcrevo fragmento:

[...] Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isso não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelada.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora/apelada não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 16/08/2020 (ID nº 83926644), ao passo que a operação bancária foi contratada em 08/2018, ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora desde 2018 – há mais de dois anos!

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da apelada, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.[...]

Acerca das chamadas “demandas predatórias”, colaciono recentes julgados desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000365-38.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1002140-82.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV e art. 485, I e IV, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021